Tribunal: TJSP
Processo: 1005144-79.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Preliminar de incompetência territorial afastada – Foro do domicilio da autora que é competente para processar a julgar a demanda – Código de Defesa do Consumidor que aplica-se na hipótese dos autos – Teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade técnica e informacional quanto ao objeto do contrato constatada – Todavia, a

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Preliminar de incompetência territorial afastada – Foro do domicilio da autora que é competente para processar a julgar a demanda – Código de Defesa do Consumidor que aplica-se na hipótese dos autos – Teoria finalista mitigada – Vulnerabilidade técnica e informacional quanto ao objeto do contrato constatada – Todavia, a sentença, no mérito, comporta reforma – Contrato firmado entre as partes, por escrito, que é claro quanto à exigibilidade de prestações mensais de R$ 400,00, sendo inverossímil a tese autoral de que acreditava que o custo era de R$ 400,00 anuais – Fatos constitutivos do direito autoral que não foram minimamente demonstrados – Ônus do pagamento das verbas sucumbenciais invertido – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005144-79.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado A
R DE ARAUJO COMUNICAÇÕES ME, NOME FANTASIA GUIA PLUS, é
apelado/apelante
CONSTRUFIX
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento ao
recurso da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
2
VOTO No 10.979
Apelação n. 1005144-79.2019.8.26.0451
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Juiz: Dr. Mauricio Habice
Apelante: A R de Araújo Comunicações ME (GUIA PLUS)
Apelado: CONSTRUFIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Preliminar de
incompetência territorial afastada Foro do domicilio da
autora que é competente para processar a julgar a demanda
Código de Defesa do Consumidor que aplica-se na
hipótese dos autos
Teoria finalista mitigada

Vulnerabilidade técnica e informacional quanto ao objeto do
contrato constatada
Todavia, a sentença, no mérito,
comporta reforma Contrato firmado entre as partes, por
escrito, que é claro quanto à exigibilidade de prestações
mensais de R$ 400,00, sendo inverossímil a tese autoral de
que acreditava que o custo era de R$ 400,00 anuais Fatos
constitutivos do direito autoral que não foram minimamente
demonstrados

Ônus
do
pagamento
das
verbas
sucumbenciais invertido
PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO
DA RÉ PROVIDO
Trata-se
de
ação
proposta
por
CONSTRUFIX
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., em face de AR DE
ARAUJO COMUNICAÇÕES (GUIA PLUS), objetivando rescisão do contrato
mantido entre as partes, com declaração de inexistência de débito e indenização
por danos morais.
Para tanto, deduz que foi ludibriada a contratar com a
ré, tendo sido informada, por telefone, que o custo da publicação seria de R$
400,00 por ano, o que foi, inclusive, anotado no campo reservado ao “valor total”.
Contudo, ao chegar a documentação, percebeu que tratavam-se de 12 prestações
de R$ 400,00.
Tentou o cancelamento do contrato e para tanto, fez
acordo para quitação total da dívida, o que, contudo, não foi respeitado pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
3
que, ao contrário, elaborou novo acordo, agora no valor mensal de R$ 300,00.
Ajuizou
a
presente
ação,
pedindo,
inclusive,
indenização por danos morais, que estima em R$ 3.600,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o PEDIDO movido por Construfix Comércio de Materiais de
Construção Ltda. contra AR de Araujo Comunicações, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, para:
a) DECLARAR o contrato entre as partes no valor de
R$ 400,00, condenando a requerida à devolução do que exceder esse valor,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a contar do ajuizamento da
ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
b) DETERMINAR a parte requerida que se abstenha
de inscrever o nome da parte requerente nos cadastros de inadimplentes, bem
como deixe de protesta-la em cartório, por eventuais valores relacionados ao
contrato objeto desta ação (n.o 24029-G fls. 14).
Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte
autora e a requerida, nos termos do art. 86, caput, do CPC, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada parte, ao pagamento das custas e despesas
processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que, a teor do art.
85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a referida proporção, ficando suspensa a exigibilidade de tais
verbas em relação à parte autora, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita
(CPC, artigo 98, § 3o), vide fls. 39 e 53/54.” (fls. 156/162)
Apela a ré, sustentando, preliminarmente, que a
demanda foi julgada por juízo incompetente, devendo ser observada a cláusula de
eleição de foro, não cabendo falar, no caso dos autos, em relação de consumo.
Nega exista vulnerabilidade da apelada a justificar a incidência de qualquer norma
de direito do consumidor. No mérito, defende que não houve vício de
consentimento, na medida em que o contrato foi claro quanto à escolha do
pagamento na forma parcelada, em 12 prestações de R$ 400,00, a encerrar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
4
total de R$ 4.800,00. Ressalta que a autora, na pessoa de sua administradora, leu,
assinou e reencaminhou o contrato para si, revelando sua plena aceitação quanto
às cláusulas e valores descritos. Refuta a condenação à devolução de valores (fls.
173/183).
Adesivamente apela a autora, insistindo na rescisão
do contrato, o que não foi determinado pelo N. Magistrado 'a quo'. (fls. 197/201).
Recursos processados e respondidos a fls. 190/196 e
2016/211.
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada por Construfix Comércio de
Materiais para Construção contra AR de Araújo Comunicações.
Deduziu, nos exatos termos da petição inicial, que em
01/03/2019 (data equivocada, leia-se 2018), via telefone, foi ludibriada pela ré, que
fez proposta de adesão a anúncios no Guia Plus pelo preço de R$ 400,00 por ano.
“(...) na autorização de figuração, foi colocado como
valor dos serviços no campo reservado ao valor total, o valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais ), porém, quando chegou a documentação, percebeu que era
12 (doze) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e não parcela única, como
lhe havia dito anteriormente.” (fl. 02, in verbis).
Entrou em contato com a ré por diversas vezes para
tentar cancelar o contrato, tendo sido elaborado termo de quitação, o qual foi
devidamente pago.
Todavia, sem sua autorização, a ré elaborou nova
proposta de figuração, agora no valor de 12 prestações de R$ 300,00, e “vem,
agora, constantemente exigindo o pagamento de título da Requerente sob a
ameaça de protesto e inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores.” (fl.
02, in verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
5
Ajuizou, assim, a presente ação.
Pois bem.
O recurso da autora não comporta provimento,
devendo ser provido o recurso da ré.
Nada obstante, necessário primeiramente afastar-se a
arguição de incompetência suscitada pela ré, que defende a existência de cláusula
de eleição de foro no contrato, segundo a qual a demanda deveria ter sido proposta
na Capital.
A respeito, no corpo da r. sentença, o Magistrado da
3a Vara Cível de Piracicaba assim consignou:
“A
exceção
de
incompetência
suscitada
em
contestação não comporta acolhida. O caso versado nos autos permite concluir
que a parte requerente se amolda ao conceito de destinatária final e, portanto,
consumidora, na medida em que os serviços oferecidos não se inserem na cadeia
produtiva.
(...)
Aliás, a natureza da autora, pessoa jurídica, não
exclui, por si só, eventual condição de consumidora. Logo, tratando-se de relação
de consumo, o domicílio a ser observado é o da consumidora, a teor do art. 101,
inciso I, do CDC, permitindo o ajuizamento da presente ação nesta Comarca,
ficando, rejeitada, por conseguinte, a exceção de incompetência territorial.
Ainda que assim não fosse, o artigo 53, Vo, do Código
de Processo Civil, ao tratar da reparação de dano por delito também possibilita a
ação no foro do domicílio do autor.”. (fl. 156/162, in verbis).
Ora, os fundamentos acima anotados encontram-se
em perfeita consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial
prevalente, que considera consumidor toda pessoa física ou jurídica que
demonstrar vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ainda que não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
6
tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.
No caso em análise, é certo que a autora, que é
comerciante de materiais de construção em Piracicaba, não possui conhecimentos
técnicos necessários ou bastantes no ramo de atuação da ré, que explora
publicidade e propaganda em meios de comunicação, notadamente, na Internet,
situação que torna evidente sua vulnerabilidade técnica e informacional quanto ao
objeto do contrato.
A respeito da incidência do CDC como fruto a
aplicação da teoria finalista mitigada convém citar o seguinte julgado, proferido pela
Superior Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO
PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, que possui firme o
entendimento no sentido de que: "No contrato de compra e venda de insumos
agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela
qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.".(AgInt nos
EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019). 2. O Código de Defesa do
Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado
para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada). Precedentes. 3. O Tribunal de origem, com base no
acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o recorrente não se apresentava
na relação contratual na condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
7
modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ Quarta Turma - AgInt no
AREsp 1712612 / PR - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO j. 07/12/2020).
Ainda, por esta 27a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
SERVIÇOS DE TELEFONIA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. devolução de valores pagos -
Insurgência contra r. sentença de procedência. Relação de consumo
reconhecida, pela aplicação da teoria finalista mitigada
Autora que
apresenta vulnerabilidade técnica em relação aos fornecedores. Precedente
do E. Superior Tribunal de Justiça. Serviços de telefonia e internet, ademais, que
não são insumos da atividade da autora, mas complemento indispensável a todas
as empresas atualmente. APELO DO PRIMEIRO RÉU
Legitimidade passiva
verificada Apelante que, incontroversamente, participou da cadeia de consumo,
mediante intermediação, o que o torna solidariamente responsável. Inteligência do
artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Ausência de excludente de responsabilidade.
APELO DA RÉ TELEFÔNICA S/A
Princípio da vinculação da oferta (art. 30,
CDC). E-mails colacionados aos autos e não impugnados, que demonstram oferta
inequívoca de redução de plano a preço fixo, não havendo que se falar em
variação de valores por excesso de consumo. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Sentença mantida. Recursos improvidos.” (TJSP 27a Câmara de Direito Privado
Des. Relator: Fábio Podestá j. 3 de novembro de 2020.)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERNET - AUTORA - TESE - AUSÊNCIA DE
ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SETEMBRO DE
2018 - CONDUTA DA RÉ - JUSTIFICATIVA - INADIMPLEMENTO DA
MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2018 - MOTIVAÇÃO DA PRESTADORA DO
SERVIÇO DE RESCINDIR A RELAÇÃO CONTRATUAL - AUTORA - AFIRMAÇÃO
DE QUE A PACTUAÇÃO SE INICIOU EM JANEIRO DE 2018 - INFORMAÇÃO DE
QUE A COBRANÇA SE INICIARIA APENAS EM MARÇO DE 2018 - AUTORA -
IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA - RELAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
8
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - TEORIA FINALISTA MITIGADA -
ENTENDIMENTO DO STJ - RÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INÍCIO DA
COBRANÇA NO PERÍODO MENCIONADO (ART. 373, II, DO CPC) - SERVIÇO
NÃO ESSENCIAL (ART. 22 DO CDC) - RÉ - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA
CONTINUIDADE DO CONTRATO - MANIFESTAÇÃO DO DESINTERESSE NA
AVENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO
POR OUTROS FUNDAMENTOS. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” (TJSP
27a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1016432-43.2018.8.26.0068
Des. Relator: Tavares de Almeida j. 28 de julho de 2020).
Destarte, é competente o foro do domicílio da autora,
nos exatos termos da decisão, pelo que fica afastada a preliminar suscitada.
No mais, o pedido é improcedente, certo que não
foram demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral.
Ora, em 01/03/2018, a autora firmou por escrito
contrato no 24029G, no qual constam todas as informações necessárias ao
entendimento do objeto e seu preço, pelo que não convence a tese de que
acreditava estar contratando serviço pelo preço único de R$ 400,00.
Em primeiro lugar, embora a autora narre que por
telefone lhe foi feita a proposta de anúncio por preço único de R$ 400,00, não há
provas de tal ligação e de referida proposta.
E de qualquer forma, ainda que assim o tenha sido, é
certo que ao receber o contrato escrito de fl. 14, teve a oportunidade de analisa-lo
e constatar que os pagamentos de R$ 400,00 eram, sim, mensais, como se vê:
“No de edições: 1/2/3
Anos: 18/19/20
Observações: condições de pagamento por edição.
Valor mensal das parcelas: R$ 400,00.
Parcelado (x) 12 - quatrocentos reais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
9
Aliás,
a
própria
autora
assume
que
a
documentação escrita possibilitava compreender que os pagamentos eram
em 12 parcelas, vez que descreve que “quando chegou a documentação,
percebeu que era 12 (doze) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e não
parcela única” (fl. 02).
Todavia, ainda assim assinou o documento e
devolveu-o à ré, sem quaisquer ressalvas.
Configura-se, no caso dos autos, hipótese clara de
arrependimento, não havendo elementos que corroborem a tese de que a autora
foi ludibriada, ressaltando-se que ela própria assumiu que da leitura dos termos
escritos percebeu que se tratavam de cobranças mensais. E ainda assim os
assinou.
No mais, há confusa explanação a respeito do 'acordo
para quitação', não havendo notícia não tenha a ré concordado com a rescisão do
contrato.
Ao contrário, o único 'Termo de Quitação' juntado foi
por ela elaborado, tendo concordado com a extinção do contrato desde que
arcasse a autora pagamento único de R$ 3.000,00, a ser realizado em 02/04/2018,
“pagamento que se refere à cerca das despesas que a CONTRATADA teve para a
veiculação do anúncio (...)” (fl. 20).
Com efeito, a ré demonstra que o anúncio da autora
chegou a ser elaborado e veiculado em sua página da internet (fl. 113)
E embora a autora não tenha assinado tal termo de
quitação (fl. 20), comprova ter pago total de R$ 2.400,00 na exata data aprazada,
nada explicando a respeito em sua petição inicial (fls. 21/23).
Anota-se que não há notícia de outro termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005144-79.2019.8.26.0451 -Voto no 10979
10
quitação, elaborado pela própria autora, contendo outros valores ou outras datas
de vencimentos.
A mais, somente foram juntadas cópias ilegíveis de
'emails', que em nada contribuem para o deslinde da controvérsia, não permitindo-
se concluir pela ocorrência dos fatos tais como narrados pela autora.
Improcedente a demanda, inverte-se o ônus do
pagamento pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar,
nego provimento ao recurso da autora e dou provimento ao recurso da ré.
ANGELA LOPES
Relatora